Tribunal: TJMT
Processo: 1042723-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042723-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (EMBARGANTE), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (EMBARGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA POR DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO EM ZONA RURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve o não conhecimento do Agravo de Instrumento originário em razão da deserção. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, reiterando que o isolamento geográfico em área rural dificultou o recolhimento do preparo, configurando justa causa, e que a negativa de seguimento violaria os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao enfrentar a tese da justa causa; (ii) saber se dificuldades de comunicação em zona rural justificam o descumprimento de prazos para preparo recursal; e (iii) avaliar se a interposição do recurso configura intuito protelatório.

III. Razões de decidir

3. A função dos embargos de declaração é estritamente integrativa, limitando-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se revelando como via idônea para a rediscussão de teses jurídicas ou para o ajuste do julgado ao entendimento da parte.

4. O acórdão fundamentou de forma clara que dificuldades de comunicação em zona rural constituem circunstâncias previsíveis e inerentes à realidade do recorrente, não caracterizando evento imprevisto ou alheio à vontade da parte apto a configurar a justa causa prevista na legislação processual.

5. A observância dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não autoriza o Judiciário a dispensar o cumprimento dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, os quais possuem natureza peremptória e garantem a segurança jurídica do procedimento.

6. A insistência na rediscussão de fundamentos já exauridos, sem a demonstração de vícios reais de fundamentação, evidencia o abuso do direito de recorrer e o caráter manifestamente protelatório da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, com condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A dificuldade de comunicação em área rural, por ser fator previsível e preexistente, não constitui justa causa para a dilação ou dispensa do prazo de preparo recursal. 2. O manejo de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da decisão, sem a presença de vícios de integração, autoriza a aplicação da multa por recurso manifestamente protelatório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JACS TADEU VENTURA
em face do acórdão que desproveu o Agravo Interno n. 1042723-63.2025.8.11.0000, mantendo o não conhecimento do Agravo de Instrumento originário por deserção.

O embargante alega que o julgado é omisso e contraditório. Sustenta que as dificuldades de comunicação em zona rural deveriam ser aceitas como justa causa para a dilação do prazo de preparo. Aduz, ainda, que a decretação de deserção viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Pede o acolhimento do recurso com efeitos infringentes ou o prequestionamento da matéria.

A embargada,
DTI SEMENTES S.A.
, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso, sob o argumento de que a parte busca apenas rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o embargante questiona o acórdão que confirmou a deserção de seu recurso, alegando vícios de omissão e contradição.

Entendo, contudo, que o recurso não comporta acolhimento, pois as razões apresentadas revelam apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem demonstrar qualquer vício real nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria. Sua finalidade é integrar ou esclarecer a decisão, e não adequá-la ao entendimento da parte. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero inconformismo não caracteriza vício no julgado. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

No que tange à justa causa, o acórdão foi claro ao fundamentar que dificuldades de comunicação em área rural são circunstâncias previsíveis e preexistentes, não se enquadrando como evento imprevisto apto a prorrogar prazos peremptórios. O embargante tenta agora rediscutir esse enquadramento jurídico, o que é inviável nesta sede. Revelam-se incabíveis os aclaratórios quando a parte busca instaurar nova discussão sobre controvérsia já decidida. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Quanto aos princípios da cooperação e da primazia do mérito, o julgado enfrentou a questão ao esclarecer que tais normas não autorizam o descumprimento de requisitos objetivos de admissibilidade, como o preparo. Ressalto que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte se já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Por fim, o prequestionamento não viabiliza o acolhimento do recurso quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004)

Dessa forma, entendo que o embargante repisa argumentos já superados, o que caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026